Tribunal: TJMT
Processo: 1041538-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041538-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DE VINCENZO - CPF: 055.197.208-43 (ADVOGADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CAROLINA DE CARVALHO DOMINGOS REZEK - CPF: 995.498.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS - CPF: 038.467.331-72 (EMBARGADO), MURILLO ELIAS DOMINGOS - CPF: 788.494.461-87 (EMBARGADO), RAFAEL ANTONIO DE CARVALHO DOMINGOS - CPF: 835.252.541-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de remoção de inventariante, ratificou a remoção do agravante do encargo, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da decisão que julgou o incidente de remoção de inventariante; e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em tal incidente.

III. Razões de decidir

3. Verificada a intempestividade dos embargos de declaração e a impossibilidade de complementação extemporânea das razões recursais, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

4.

A condenação em honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, pode ser revista de ofício pelo Tribunal. Precedentes do STJ.

5.

O incidente de remoção de inventariante, por sua natureza administrativa e por não pôr fim ao processo de inventário, não enseja fixação de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos. Condenação em honorários advocatícios afastada de ofício.

Tese de julgamento: "Não cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de remoção de inventariante, por se tratar de questão incidental que não põe fim ao processo, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 623, 996, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl na PET no REsp 1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22/02/2022; STJ - AgInt no AREsp 1.297.975/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28/9/2020; STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1.578.523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21/9/2020; STJ - AREsp 619028, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, decisão monocrática, 07/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem e majorados em grau recursal, no bojo do Incidente de Remoção de Inventariante n.o 1035260-44.2025.8.11.0041, oriundo da Ação de Inventário n.o 1002881-26.2020.8.11.0041, manejada por
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS
,
MURILLO ELIAS DOMINGOS
e
RAFAEL ANTONIO DE CARVALHO DOMINGOS.

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença que ratificou a liminar de remoção do agravante do cargo de inventariante, com fundamento na inobservância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 617 do CPC,
majorando a verba honorária em 5%, totalizando 15% do valor da causa.

Nos embargos apresentados (ID. 347798877), o embargante afirma haver "omissão e erro de enquadramento jurídico quanto à manutenção, e majoração, da condenação em honorários sucumbenciais fixados na origem". Sustenta que a decisão proferida no juízo de origem, embora formalmente intitulada "sentença", foi proferida em incidente de remoção de inventariante, no curso da ação de inventário, não se enquadrando no conceito de sentença previsto no art. 203, §2o, do CPC. Argumenta que o art. 85 do CPC não contemplaria a imposição de honorários em incidentes processuais internos, mas apenas em ações ou fases processuais dotadas de autonomia decisória.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar a decisão de primeiro grau e afastar a condenação do embargante em honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID. 350512866), os embargados alegam que os embargos de declaração visam apenas rediscutir matéria já decidida. Argumentam que a majoração dos honorários não decorre diretamente da natureza do incidente em primeira instância, mas sim do desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC. Requerem a rejeição dos embargos e a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem e majorados em grau recursal, no bojo do Incidente de Remoção de Inventariante n.o 1035260-44.2025.8.11.0041, oriundo da Ação de Inventário n.o 1002881-26.2020.8.11.0041, manejada por
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS
,
MURILLO ELIAS DOMINGOS
e
RAFAEL ANTONIO DE CARVALHO DOMINGOS.

O acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a sentença que ratificou a liminar de remoção do agravante do cargo de inventariante, com fundamento na inobservância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 617 do CPC,
majorando a verba honorária em 5%, totalizando 15% do valor da causa.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme o prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

O embargante aponta, em síntese, omissão e erro de enquadramento jurídico quanto à manutenção e majoração da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem. Sustenta que a decisão proferida no juízo de primeiro grau, embora formalmente intitulada "sentença", foi proferida em incidente de remoção de inventariante, no curso da ação de inventário, não se enquadrando no conceito de sentença previsto no art. 203, §2o, do CPC, e que o art. 85 do CPC não contemplaria a imposição de honorários em incidentes processuais internos.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre a natureza jurídica da decisão de primeiro grau e a consequente impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidente processual.

Após detida análise dos autos, verifico que o Embargante não impugnou esse capítulo da decisão em suas razões no Agravo de Instrumento,
silenciando-se
quanto à condenação às custas e à verba honorária de 10% em primeiro grau de jurisdição, impugnando tão somente o capítulo que tratou sua remoção como inventariante.

Primeiro, é importante ressaltar que a complementação de razões recursais por meio de Embargos de Declaração não encontra amparo legal. O art. 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, portanto, a suprir deficiências argumentativas da parte embargante.

Ademais, o princípio da unirrecorribilidade impede que a parte utilize dois recursos distintos para impugnar o mesmo capítulo decisório. Ao deixar de impugnar a condenação em honorários advocatícios nas razões do Agravo de Instrumento, o Embargante incorreu em preclusão consumativa, tornando preclusa a discussão dessa matéria em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art . 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Portanto, em que pese a tempestividade dos Embargos de Declaração,

DELES NÃO CONHEÇO
, ante a inexistência de vício na decisão embargada e a impossibilidade de complementação extemporânea das razões recursais, em estrita observância aos princípios processuais aplicáveis à espécie.

Contudo, apesar do não conhecimento dos presentes embargos, o tema referente
à fixação de honorários sucumbenciais
diz respeito a
matéria de ordem pública
, que pode ser revista de ofício, nos termos da jurisprudência formada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus.
Precedentes. 4. Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. [...]
7. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não conhecer do respectivo agravo interno ou ao desprovê-lo, arbitrar tais honorários ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. Precedentes da Segunda Seção.
8. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de ofício. ( AgInt no AREsp 1.297.975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 28/9/2020, DJe 1/10/2020). (Destaquei)

Passo, portanto, de ofício, ao enfrentamento do tema.

Os honorários são cabíveis em qualquer recurso que impugnar pronunciamento judicial fundado em uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 do Código de Processo Civil, inclusive no agravo de instrumento nos casos em que a decisão interlocutória impugnada versar sobre o mérito da causa (art. 1.015, II); no caso de exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII); na liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único) [...], pois, nestes casos,
desde o primeiro grau,
o juiz já deverá fixar honorários a favor do advogado do vencedor. Em todas as demais hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não serão cabíveis honorários recursais porque, pela natureza do pronunciamento judicial, já em 1o grau, eles não são admissíveis.

No caso,
o incidente de remoção de inventariante
, embora processado em autos apartados e sujeito ao contraditório, conforme dispõe o artigo 623, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se equipara a uma ação autônoma, nem sua decisão se confunde com sentença terminativa. Sua natureza é precipuamente administrativa, voltada a garantir a correta condução do inventário e a garantir a adequada administração dos bens do espólio.

Não obstante tenha havido resistência do antigo inventariante, ora agravante, é certo que o objeto do incidente não é a resolução de lide com conteúdo patrimonial em si, mas sim a aferição do cumprimento dos deveres funcionais do inventariante, conforme elencados no artigo 618 do Código de Processo Civil, bem como a eventual aplicação da sanção processual de remoção, prevista no artigo 622 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, a decisão que o resolve não põe fim ao processo de inventário, tratando-se de mera substituição do administrador do espólio. A condenação em honorários, neste caso, não se justifica, pois não há, em rigor, parte vencida no sentido técnico- processual da sucumbência, mas sim a destituição de um auxiliar do juízo que se mostrou inapto à função.

Assim, por se tratar de mero incidente processual desprovido de caráter condenatório principal, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. A decisão que julgou o incidente de remoção de inventariante, resolveu questão incidental no curso do processo de inventário, que prossegue com a prática de outros atos processuais, sobre o qual não incide condenação em honorários, conforme disposto no § 1o do artigo 85 do CPC.

O art. 85, caput, do CPC dispõe que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".
O § 1o do mesmo artigo estabelece que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em incidente de remoção de inventariante.

Nesse sentido:

“(...) E não há dúvidas de que o pedido de remoção de inventariante constitui incidente do processo de inventário. Assim, por se tratar de simples incidente, segundo a definição do próprio CPC - art. 996, parag. único - não há que se cogitar de condenação em verba advocatícia quando de seu julgamento. A sucumbência deve atingir somente as custas, nos termos do citado art. 20, § 1o, que, conforme enfatizado, não inclui, no conceito genérico de despesas processuais, os honorários de advogado. (Apelação no 0320882-95.2009.8.26.0000, em que Relator o eminente Desembargador Viviani Nicolau, julgado no dia 03 de setembro de 2013).

(STJ - AREsp: 619028, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 07/04/2017).”

“SOB A ÉGIDE DO NCPC. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVENTARIANTE. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal, o que não se verificou no caso em apreço
. Precedente da Corte Especial (EREsp 1.366.014/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, DJe 5/4/2017). 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“(...)Tese de julgamento: “Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual de natureza excepcional, cuja rejeição não enseja sucumbência.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292501020258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

No mesmo sentido:

“(...)
Não há previsão legal para condenação em honorários advocatícios em incidente processual, conforme disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil e jurisprudência do STJ.
DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos do julgado. Tese de julgamento: 1. A enumeração legal das causas de remoção de inventariante não é exaustiva, podendo outras causas que denotem deslealdade ou improbidade justificar a remoção. 2.
Não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente processual na ausência de previsão legal específica
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2369948-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 16/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 622 DO CPC NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO PARA O ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DA REMOÇÃO MANTIDO. INCIDENTE PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22672827620198260000 SP 2267282-76.2019.8 .26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 07/04/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020).

Assim, sendo o incidente de remoção de inventariante, um mero incidente processual e não ação autônoma, não há que se falar em sucumbência nessa fase. Os honorários advocatícios serão fixados ao final do inventário, considerando todo o trabalho desempenhado pelos advogados no decorrer do processo.

Portanto, a decisão deve ser reformada, de ofício, para o fim de cassar a condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, em que pese a tempestividade dos Embargos de Declaração,

DELES NÃO CONHEÇO
, ante a inexistência de vício na decisão embargada e a impossibilidade de complementação extemporânea das razões recursais, em estrita observância aos princípios processuais aplicáveis à espécie.

No entanto,
de ofício,

AFASTO
a condenação em honorários advocatícios fixada na decisão de primeiro grau nos autos do
incidente de remoção de inventariante
e, consequentemente, a majoração determinada no acórdão, mantendo-se, no mais, o julgado em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026